Tribunal: STF
Processo: HC 63072
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-06
Data de publicação: 1985-08-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO CIVIL. BUSCA E APREENSAO DE VEÍCULO
CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPOSITO. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA.
VEÍCULO COMPROVADAMENTE ROUBADO. NESSAS CIRCUNSTANCIAS, NÃO PODE O
DEVEDOR SER CONSIDERADO DEPOSITARIO INFIEL. ILEGITIMIDADE DO
DECRETO DE PRISÃO CIVIL. PRECEDENTE DA SEGUNDA TURMA, NO H. C. N.
61.150-8/RJ. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 1268 E 1273. DECRETO-LEI N.
911/1969, ART. 5. 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO.